Tribunal: TJDFT
Processo: 0000038-65.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000038-65.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 44800159, a Contadoria Judicial juntou os cálculos relativos a FREDERICO ERNESTO DOS SANTOS, GABRIEL OLIVEIRA ROCHA, GEONAIDE MENDES AGUIAR, GERARDA DA SILVA CARVALHO, GILDASIO PEREIRA DE SOUZA e SUCESSORES DE GILBERTO SILVA (SOLANGE DE FÁTIMA SILVA, SONIA DIVINA DA SILVA, ROSA MARIA E SILVA, COSME SILVA, RICARDO D ́AVILA SILVA, DAMIÃO JOSÉ BARROS SILVA, CRISTINA D ́ABADIA E SILVA e MARIA APARECIDA SILVA DE SOUZA), bem como de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (HON. SUCUMBENCIAIS), em decorrência da decisão de ID: 41849236. O SINDIRETA concordou com os cálculos judiciais (ID: 45250893). O Distrito Federal apresentou impugnação (ID: 45291167, 45291168 e 45291169). No ID: 45903403, o exequente informou que, a fim de não prolongar ainda mais o conflito de interesses estabelecido, concordou com os valores apresentados pelo devedor no ID: 45291168. Requereu a retificação dos precatórios de ID: 11969685 (PJe n. 0023166-02.2017.8.07.0000 e 0023163-47.2017.8.07.0000). Homologo, ausente a divergência entre as partes, os cálculos de ID: 45291168. Determino a retificação dos Precatórios n. 0023166-02.2017.8.07.0000 e 0023163-47.2017.8.07.0000. A fim de que seja possível o adequado preenchimento do Sistema SAPRE e/ou a expedição da(s) RPV(s), encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração das planilhas de cálculos, observando-se os parâmetros e a metodologia empregados nas planilhas do devedor de ID: 45291168 e o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), devidos estes a M de Oliveira Advogados &amp; Associados. Acostadas as novas planilhas, independentemente de nova conclusão e de vista das partes, uma vez que a decisão homologatória dos parâmetros de cálculos estará preclusa, proceda-se à expedição de ofício retificador à COORPRE. I. Brasília, 24 de abril de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador